Tribunal: TJPA
Processo: 0001191-82.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001191-82.2011.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: J M BRAGA COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia, nos autos de ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual se pleiteia o recebimento de dívida no valor de R$50.037,40 (cinquenta mil, trinta e sete reais e quarenta centavos), datada de 31/08/2010. O Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, ambos do CPC. A apelante alega: (i) ausência de inércia que justificasse a incidência da prescrição intercorrente; (ii) mora imputável ao sistema judicial; e (iii) inexistência de intimação prévia para manifestação acerca da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inércia da exequente por período superior ao trienal exigido para configuração da prescrição intercorrente ficou efetivamente caracterizada; (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu da morosidade do aparato Judiciário, e não de desídia da credora; (iii) verificar se houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, diante da ausência de intimação da parte para se manifestar sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia injustificada do credor por período superior ao previsto em lei, no curso da execução, sem a prática de atos tendentes à satisfação do crédito.

4.

Nos autos, observa-se que a apelante promoveu atos concretos de impulso processual, ainda que intercalados por lapsos temporais, como requerimentos de bloqueio via BACENJUD e pesquisas RENAJUD, com recolhimento das respectivas custas.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolida no sentido de que a demora na tramitação do processo, quando atribuível ao mecanismo judicial, não pode ser imputada à exequente para fins de reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ; AgInt no AREsp 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/10/2023).

6.

A extinção do feito sem a prévia intimação da exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente configura violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10), tornando nula a sentença.

7.

A jurisprudência desta Corte Estadual igualmente reconhece que a ausência de intimação da parte para se manifestar previamente sobre a prescrição impede o reconhecimento, mormente quando a paralisação do feito resulta de morosidade da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre da morosidade do sistema judicial e não da inércia injustificada da exequente.

2.

A extinção do processo por prescrição intercorrente exige prévia intimação da parte interessada para manifestação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 487, II, 921, §5º, e 924, V; Lei nº 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0565694-03.2016.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2025.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0053599-03.2013.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível Nº 0001191-82.2011.8.14.0017

Juízo de origem: 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia

Apelante: Banco Bradesco S.A.

Apelada: J M Braga Comércio ME

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco Bradesco S.A., em face de sentença prolatada nos autos da Ação de Execução de em desfavor de J.H Braga Comércio ME, por meio da qual o MM. Juízo
a quo
reconheceu a existência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 924 do CPC (ID 22465658).

Na origem, a apelante busca a satisfação do crédito de R$50.037,40 (cinquenta mil, trinta e sete reais e quarenta centavos) contraída, por meio de Cédula de Crédito Bancário juntada ao ID 22465651, em 31/08/2010.

Em decisão interlocutória (ID 22465653), o Juízo
a quo
determinou a citação da apelada para que, no prazo de três dias, pagasse o valor da dívida reclamada sob pena de imediata penhora e avaliação de bens suficientes à garantia da execução. Devidamente citado (ID 22465653) em 22/08/2013, a apelada não manifestou nos autos e nem adimpliu com a dívida.

Ato contínuo, em tentativa de cumprimento da determinação de penhora, restou certificado nos autos, em 19/09/2013 (ID 22465653), a ausência de bens penhoráveis em nome da empresa e em nome do seu representante avalista, sendo, o único bem encontrado, o local da residência com bens móveis sem valor comercial de mercado nos termos da decisão.

Em 05/11/2015 determinou-se a intimação da apelante para que, no prazo de cinco dias, manifestasse sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, sendo respondida somente em 23/08/2017 (ID 22465654), requerendo o bloqueio de valores existentes nas contas da apelada por meio do BACENJUD e pesquisas RENAJUD, sendo juntadas as custas para tanto em 13/04/2018.

Em 22/06/2021 a apelante juntou petição requerendo o prosseguimento do feito e cumprimento das pesquisas BACENJUD e RENAJUD, sendo reiterado o pedido após digitalização dos autos.

Sobreveio sentença (ID 22465658), a qual decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito pelos seguintes fundamentos:

“(...) Eventuais dificuldades na localização dos devedores, ou ainda, a ausência bens não podem servir de justificativa para a eternização da lide, por mais relevante direito pleiteado, tornando imprescritível o título cobrado. E, ainda que fosse o caso de eventual demora inerente à máquina judiciária, o processo não pode ser eterno, cabendo à parte interessada tomar as medidas necessárias para a obtenção da prestação. Assim, a prescrição no curso do processo segue o mesmo prazo para a pretensão de direito material vindicado. No caso, o processo se arrasta há mais de 12 (doze) anos sem a localização de bens dos devedores. Sendo assim, ainda que decotado o prazo de um ano desde a primeira tentativa de locação de bens, já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva (03 – três - anos), sem o encontro de bens suficientes para penhora. Diante disso, tenho como inquestionável a ocorrência da prescrição intercorrente, que, ainda que acrescida do prazo de suspensão de um ano, é inconteste. (...) Em face do exposto, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento nos arts. 487, II c/c 925, ambos do CPC. Custas finais, pelo autor. “

Em suas razões, pugna a apelante pela anulação da sentença, sustentando 1) aplicação equivocada da prescrição intercorrente; 2) morosidade do judiciário e 3) ausência de intimação da apelante para se manifestar sobre o assunto.

A apelada encontra-se revel e não localizada para apresentar contrarrazões conforme certidão de ID 22465665.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia em exame cinge-se, portanto, à existência de prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, especificamente em cédula de crédito bancário, e a quem se atribui a eventual inércia que teria levado a sua consumação.

1. Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da apelante. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

No mérito, a apelante defende a necessidade de anulação da sentença recorrida, fundamentando seu pedido na inaplicabilidade da prescrição intercorrente por ausência de intimação e morosidade do judiciário.

Aduz que a extinção do feito foi realizada de forma equivocada. Que, antes de extinguir o processo, o Juízo
a quo
deveria ter promovido a intimação das partes para manifestação acerca da prescrição nos termos dos arts. 9º e 10º c/c art.

921 do CPC, tratando-se de decisão surpresa.

Afirma, ademais, que o processo ficou paralisado no cartório judicial por anos aguardando a realização de atos processuais, e que a morosidade do judiciário não poderia prejudicar a apelante nos termos do art. 240 do CPC.

2.1. Da prescrição intercorrente.

A cédula de crédito bancário, que instrui a execução, é regida pela Lei nº 10.931/2004, que estabelece em seu art. 44 ser aplicável, às cédulas de crédito bancário, a legislação cambial, atraindo a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a qual confere o prazo prescricional de três anos.

A análise dos autos revela que, após a certificação de inexistência de bens penhoráveis (ID 22465653), o Juízo intimou a exequente em 05/11/2015 para manifestação. Tal diligência, porém, foi atendida apenas em 23/08/2017 (ID 22465654), ocasião em que a parte requereu bloqueios via BACENJUD e diligências RENAJUD.

Em 23/03/2018 o Juízo
a quo
determinou a intimação da apelante para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, a qual foi respondida com o recolhimento das custas intermediárias referente ao pedido de pesquisas RENAJUD e BACENJUD.

Cumpre observar que, embora tenha havido lapsos temporais consideráveis, não se verifica inércia prolongada e contínua da apelante superior ao prazo trienal exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando se constata que as manifestações processuais foram intercaladas por pedidos de diligências e recolhimentos de custas. Ademais, a demora na realização das ordens judiciais requisitadas não pode ser imputada exclusivamente à apelante, porquanto também decorreu de entraves operacionais do Judiciário.

Consoante o enunciado da Súmula 106 do STJ:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição."

Nesse mesmo sentido é o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2.
Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023)

No caso concreto, evidencia-se que a marcha processual foi, em grande medida, prejudicada por circunstâncias alheias à vontade da apelante, não tendo esta permanecido inerte por período superior ao previsto em lei, sendo precipitado o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.

A jurisprudência desta E. Corte reafirma o entendimento:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente não se configura quando a demora no andamento processual é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário e não há inércia da parte autora. 2. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da parte para se manifestar sobre o tema.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 05656940320168140301 26070078, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO ANALISADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão de cobrança é interrompida com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento, desde que realizada a citação válida. 2
. A demora na citação por culpa do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte autora nem enseja o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3.
A omissão do juízo quanto ao pedido de citação por edital caracteriza falha processual que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. A citação, como ato complexo que interrompe a prescrição, depende de diligência válida promovida pelo autor nos termos da lei processual. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00535990320138140301 28191526, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Não restou caracterizada, portanto, a inércia da apelante por prazo superior ao legal, tampouco há elementos que autorizem imputar-lhe a paralisação do feito, que decorreu, em grande medida, de entraves operacionais do Judiciário. Ademais, a ausência de prévia intimação da apelante para manifestação sobre a prescrição viola os princípios do contraditório e da não surpresa, o que torna insustentável a sentença que extinguiu o processo.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
determinando o retorno dos autos ao 1º grau para o regular processamento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026